Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO APELADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, CARLOS ABRAHAO FAIAD, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, RAILSON SILVA GUILHON, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO Recebi, hoje, no meu e-mail privado, correspondência de Felipe Antônio do Espírito Santo, que se refere a mim como professor e defende interesses de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior em processos que envolvem o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Marcus Vinícius Chaves de Holanda e outros. Sem menosprezo a sua pessoa, tinha apenas uma vaga lembrança do nome. Conferi minhas listas de ex-alunos e apurei que Felipe Antônio do Espírito Santo foi meu aluno no Curso de Direito no primeiro semestre de 2021, em disciplina ministrada no terceiro período da graduação. Como as aulas foram telepresenciais, nunca nos vimos em ambiente não virtual e não guardo lembranças suas. A atenção do professor, em ambiente virtual, volta-se para as tecnologias utilizadas no processo de “ensinagem”, sendo que a imagem facial do aluno é elemento lateral da tela, com pouca visibilidade e sujeita às deformações próprias do ambiente digital e à liberdade do aluno de ligar ou não a câmera. Relações acadêmicas não se confundem com as funções públicas do meu cargo de Magistrado ou, no passado, de Membro do Ministério Público por mais de 25 anos. Sempre deixei clara essa distinção aos meus alunos, em quase quatro décadas de Magistério, e nunca concedi a nenhum deles, dentre os milhares que passaram por minhas aulas, espaço para “tratativas além das fronteiras acadêmicas”, como proposto por Felipe Antônio do Espírito Santo. Enquanto eu for Magistrado não haverá exceções. Não autorizo o uso do meu e-mail privado, fornecido aos alunos apenas para comunicações durante o semestre, para tratar de processos de minha relatoria ou do quórum que integro. Sempre recomendei aos alunos, inclusive, que as comunicações acadêmicas fossem enviadas para o e-mail da Instituição de Educação Superior, apenas com cópia de controle para o meu e-mail privado. Não tenho correspondência íntima com alunos e não trato com eles de assuntos que não sejam acadêmicos. Minha relação com os alunos é próxima o suficiente para a construção conjunta do processo de ensino-aprendizagem e distante o necessário para não gerar intimidade. Também não tenho correspondência privada com Advogados, partes ou com quem quer que seja, pelo e-mail oficial deste Tribunal de Justiça ou pelo meu e-mail particular sobre questões processuais. Se sou amigo íntimo das partes ou dos seus Advogados, estou suspeito. Se não há suspeição, a relação se dá no processo. Fora do processo não há lugar para qualquer abordagem ou aproximação, tampouco para “tratativas além das fronteiras acadêmicas”. Como Felipe Antônio do Espírito Santo não é Advogado, está excluída qualquer interlocução com ele sobre processos de minha relatoria, mesmo pelos canais institucionais. Não atendo partes, tampouco terceiros. Recebo, dentro da disponibilidade e conforme minha agenda funcional, os Advogados, na presença dos meus Assessores, dando ciência prévia ao Patrono da parte contrária para, se quiser, acompanhar a audiência e, também, se manifestar. A intervenção de Felipe Antônio do Espírito Santo, propondo “tratativas além das fronteiras acadêmicas”, é uma anomalia relacional gravíssima e deve ser levada ao conhecimento do Ministério Público. DISPOSITIVO 1. Junte-se aos autos o inteiro teor da correspondência a mim encaminhada por Felipe Antônio do Espírito Santo. Suprima-se desse documento o meu e-mail pessoal. 2. Como Felipe Antônio do Espírito Santo defende interesses de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior mas não é Advogado, intimem-se as partes; 3. Dê-se ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na pessoa da Exma. Senhora Procuradora-Geral de Justiça. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO